Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711767-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVES FERREIRA, DAF SOLUCOES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAF SOLUÇÕES PARA O LAR, representada por DANIELA ALVES FERREIRA (ID 25051110) contra decisão proferida pelo douto Juiz Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR em desfavor da agravante. Consta da r. decisão combatida (ID 25051117– autos de referência): Trata-se de cumprimento de sentença. Com base no princípio da efetividade da execução, nos termos do art. 866, do CPC, penhoro 30% do faturamento mensal da executada DAF SOLUÇÕES PARA O LAR EPP, cuja penhora se realiza por força desta decisão, sendo desnecessária a expedição de mandado de penhora. Nomeio como administrador-depositário o representante legal da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 10 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Intime-se a executada para ciência e cumprimento desta decisão, inclusive, para apresentar impugnação no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO Juiz de Direito Inconformada, sustenta a recorrente que a penhora de 30% (trinta por cento) do patrimônio da empresa vai comprometer sua saúde financeira, principalmente tendo em vista que as vendas caíram significativamente em razão da segunda onda da pandemia do Coronavírus e a abertura gradual do comércio. Informa que a agravante teve lucro no mês de janeiro de R$17.163,25 (dezessete mil, cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos); no mês de fevereiro, não houve lucro, sendo negativo o resultado financeiro; e no mês de março o lucro foi de R$ 21.985,07 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos). Explica que a empresa só obtém os lucros acima mencionados em razão da agravante, no momento, não pagar o ICMS, dívida que perfaz o valor médio de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) e caso fizesse o pagamento, não haveria lucros. Assim, requer, liminarmente, a redução da penhora do faturamento para 10% (dez por cento), com vistas a permitir a continuidade da atividade empresarial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Examinados os autos, vislumbro que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PERCENTUAL. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, entendeu que a penhora sobre o faturamento, no importe equivalente a 10%, não implica a inviabilidade do exercício da atividade empresarial. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1326847/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, como ainda persiste a pandemia, entendo que comporta acolhimento o pedido de mitigação do percentual requerido sobre o faturamento da empresa, a fim de que seja fixado no patamar de 10% (dez por cento), de modo a viabilizar a atividade empresarial da devedora. Por tais fundamentos, defiro a liminar para fixar a penhora em 10 % (dez por cento) sobre o faturamento da empresa agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador